Tribunal: TJDFT
Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0018250-53.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A EMBARGADO: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 19996243), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora